Tribunal: TJMT
Processo: 1026015-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026015-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ATAIDE LUIZ GOMES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83133487) interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80762987):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL E DE SUBTRATAÇÃO DE VALORES – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO, PELO BANCO ADMINISTRADOR, DO SALDO ACUMULADO DO PASEP NA RESPECTIVA CONTA ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CF/88 – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO –APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES –Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020). 2. Sendo a parte ré uma sociedade de economiamista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso, de dez anos (art. 205). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1026015-11.2020.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 03/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75194492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais rejeitou de prescrição e ilegitimidade passiva, ambas arguidas pelo Banco na contestação, determinando o regular prosseguimento do feito.
O Recorrente sustenta em suas razões, que houve negativa de vigência: (i) aos arts. 17 e 485, IV do CPC e arts. 7° e 10 do Decreto n° 4.751/03, ao fundamento de que há falta de interesse de agir ao recorrido (ausência de irregularidade praticada pelo recorrente) e que a responsabilidade do banco, enquanto instituição financeira, seria apenas a de mera arrecadadora, sem ingerência sobre os índices de atualização, ao contrário do que entendeu o acórdão hostilizado e que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; (ii) aos arts. 3°, 4° e 12, do Decreto n° 9978/19 ao argumento de que o banco apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, assim, haveria ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) art. 4°-A da LC n° 26/75, ante a autorização expressa para realização de pagamento de rendimentos anuais, os quais reduzem o saldo antes do saque final e (iv) a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 77989546).
Contrarrazões (id. 83741954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Afere-se que nas razões recursais, dentre os argumentos suscitados, encontra-se o de que o banco recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do PASEP, o que configuraria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
A par disso, registre-se que o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão favorável ao pedido de suspensão nacional de processos em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, no caso formulado na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO.
Na ocasião restou determinada a suspensão nacional de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam a seguinte questão jurídica objeto dos IRDRs n°0720138-77.2020.8.07.0000(TJDFT);0010218-6.2020.8.27.2700 (TJTO); 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):
- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
A decisão na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO (Tema 9/SIRDR) e Controvérsia 247/STJ foram preferidas, recentemente, respectivamente nas datas de 18/03/2021 e 18/12/2020 foi preferida, recentemente, na data de 18/03/2021. Portanto, havendo determinação de suspensão nacional, o feito há de ser sobrestado até que haja – conforme orientação contida no teor da aludida decisão –, o trânsito em julgado da decisão dos citados IRDR’s.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, o que vigorará (salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF), até o trânsito em julgado da decisão de quaisquer dos citados IRDR’s.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de